Tribunal: TJPA
Processo: 0810376-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810376-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCELMIR COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PENDENTE DE ANÁLISE. PRETENSÃO DE ESPERA EM LIBERDADE NA APRECIAÇÃO DO PLEITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A pretensão de que seja assegurado ao paciente, nesta superior instância, aguardar em liberdade o julgamento do seu pedido de progressão de regime, é absolutamente descabida e inoportuna na medida em que tal
desiderato
somente é de ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado em virtude da razoabilidade que deve ser ponderada.

3.
Habeas Corpus
não conhecido em relação ao pedido de concessão de regime aberto imediato e denegado pelo alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o pedido de concessão de regime aberto imediato, bem como em DENEGAR A ORDEM no que concerne ao constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, nos termos do voto do e. Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810376-50.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: TOMÉ-AÇU/PA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCELMIR COSTA FERREIRA

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública Dra. Ursula Dini Mascarenhas, em favor do nacional Francelmir Costa Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/Pa.

Narra a impetrante, em síntese, que (Id. 3840351):

O paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, em razão de condenação conforme atestado de pena em anexo, cumprindo o requisito objetivo para a progressão de regime desde 13.06.2020, motivo pelo qual a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com pedido de progressão para o aberto em 23.07.2020.

Em 04.08.2020, a DPPA reiterou o pedido, e em 04.08.2020, que atestou bom comportamento, tendo a última punição do apenado sido aplicada em 16.10.2019, portanto há mais de um ano.

Em 29.09.2020 a DPPA pediu novamente priorização na tramitação do pedido, mas até o presente momento não foi o pedido analisado.

Importante ressaltar que, apesar de no atestado de pena constar que o apenado se encontra em livramento condicional, esse foi REVOGADO em 11.07.2019, estando ele cumprindo pena, atualmente, no regime semiaberto.

Assim, evidente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente que há mais de 01 ANO possui o direito de cumprir o restante da pena em regime aberto. <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

(...) a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de
FRANCELMIR COSTA FERREIRA,
para que o mesmo aguarde em regime aberto o julgamento do pedido pela autoridade coatora, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fumus boni iuris (
direito de cumprir o restante da pena em regime aberto) e o
periculum in mora (
demora injustificável para apreciação do pedido de progressão de regime).

Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pedido de progressão de regime para o aberto, no estado em que se encontrar os autos de Execução Penal.

Por fim, distribuído o feito ao Desembargador(a) Relator(a), colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o representante do Parquet, requer-se a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus, mantendo-se o acusado em regime aberto, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna c\c art. 648, II do CPP, por ser medida de JUSTIÇA!

Juntou documentos (Id. 3840353 a 3840360).

Em razão de meu afastamento funcional e o caráter de urgência do
writ
, os autos foram distribuídos à e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que se reservou para apreciar a liminar após às informações (Id. 3847874), que constam na
Id. 3879813.

Após, os autos foram redistribuídos ao e. Des. Mairton Marques Carneiro para analisar a medida liminar, que a indeferiu (Id. 3890466).

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, Id. 3937199.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR-

O foco da presente impetração reside na demora injustificada na análise do pedido de progressão de regime do paciente, o qual faria jus.

Cumpre salientar que, em relação ao rogo de concessão da ordem para que o paciente aguarde em regime aberto à análise do pedido pelo juízo monocrático, entendo ser absolutamente descabido e inoportuno, na medida em que tal desiderato somente deve ser apreciado pelo juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não o conheço.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PENDENTE DE ANÁLISE - PRETENSÃO DE ESPERA EM LIBERDADE NA APRECIAÇÃO DO PLEITO - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA - UNANIMIDADE.

1.

A pretensão de que seja assegurado ao paciente, nesta superior instância, aguardar em liberdade o julgamento do seu pedido de livramento condicional, é absolutamente descabida e inoportuna, na medida em que tal desiderato somente é de ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.

2. Diante do andamento dado ao feito pela autoridade impetrada, entendo que não resta configurado do excesso de prazo alegado, considerando as peculiaridades do caso não há desídia ou demora injustificada pelo judiciário, pois o benefício pretendido pelo paciente ainda não foi analisado em razão das suas fugas, o que implica maior demora na tramitação e análise final do benefício.

3. Habeas Corpus não conhecido em relação ao pedido de concessão do livramento imediato e denegado pelo alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Decis&at

(572260, 572260, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-04-24)

EMENTA HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ESPERA EM REGIME ABERTO NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DEFENSIVOS (EXTINÇÃO DE UMA PENA E PROGRESSÃO DE REGIME). NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DENTRO DOS PARAMÊTROS DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) O não conhecimento se dá, pela ocorrência de supressão de instância caso este Colegiado conceda, de imediato, a transferência do apenado para o regime aberto de cumprimento de pena, vez que o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais ainda não analisou o pleito, bem como diante da ínfima instrução do presente writ, no qual o impetrante apenas juntou um atestado de pena; 2) É uníssono que o prazo deve ser contado de forma global, considerando as peculiaridades do caso concreto, com a aplicação do princípio da razoabilidade sob o prisma da proporcionalidade, porquanto não é a simples ultrapassagem dos prazos que caracteriza o constrangimento ilegal. In casu, considerando as particularidades do caso concreto (inúmeras condenações pelas quais o apenado precisa condensar para elaboração do atestado de pena e a diligência da autoridade coatora na solução dos pedidos defensivos pendentes de análise), não é possível o reconhecimento do excesso de prazo aventado.

3)ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

(672246, 672246, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-04, Publicado em 2018-06-05)

Quanto à alegação de excesso de prazo, esta sim pode e deve ser analisada por esta e. Corte de Justiça, haja vista tratar-se de possível constrangimento ilegal experimentado pelo paciente.

Das informações do impetrado (Id. 3879813), extrai-se:

Em 13/09/2018, em audiência de justificação, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém concedeu a progressão de regime ao apenado. Em seguida os autos foram remetidos ao Ministério Público, para manifestação quanto ao livramento condicional. A manifestação foi juntada em 14/09/2018 pelo deferimento do benefício ao apenado, sendo deferido em decisão proferida em 26/09/2018, que também declinou da competência a esta Comarca.

Os autos foram recebidos neste Juízo em 18/12/2018. Em 09/07/2019, foi juntada aos autos a guia de recolhimento expedida nos autos da ação penal 0010229-42.2018.8.14.0060.

Em 11/07/2019, foi determinada a unificação das penas, fixando o regime fechado e considerando como data-base a data da última prisão do apenado, 14/10/2018. Na mesma decisão, foi determinada ainda a suspensão cautelar do benefício do livramento condicional e designada audiência admonitória para o dia 22/07/2019.

Em audiência, foi revogado o livramento condicional concedido ao apenado e determinado que ele cumprisse o restante da pena no regime fechado, conforme decisão de unificação.

Na data do dia 23/07/2020, foi juntado pela Defensora Pública petição de incidente de execução penal, solicitando a certidão carcerária atualizada, sendo juntada aos autos no dia 10/08/2020. Após, os autos foram remetidos ao MP para manifestação quando a concessão de benefícios ao apenado.

Em 28/08/2020, o MP requereu fosse certificado nos autos qual o atual regime de cumprimento de pena do apenado, e posterior devolução dos autos ao Parquet para nova análise. No dia 09/09/2020, foi proferido despacho para a secretaria certificar como requerido pelo MP.

Conforme certidão juntada ao autos, a servidora responsável encontrava-se impossibilitada de realizar juntada de documentos no SEEU, o que só foi resolvido através do chamado técnico nº 616772, no dia 15/10/2020. Na data de hoje, foi juntada certidão informando que o apenado encontra-se no regime fechado, conforme solicitado pelo MP, sendo feita vista dos autos ao órgão ministerial para manifestação quanto a concessão de benefícios.

Constata-se, destarte, que o processo está com trâmite regular, aguardando a manifestação do Ministério Público, não havendo que se falar em inércia do aparato estatal.

Ressalte-se, que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética.

Assim, somente se configuraria o excesso de prazo apontado pelo impetrante quando o retardamento para apreciação do pleito decorrer de desídia do juízo, o que não se verifica na espécie, posto que ele não vem se quedando inerte e vem tomando às providências necessárias para proceder à apreciação do pedido.

Para ratificar:

À vista do exposto, não conheço do pedido de concessão de regime aberto imediato e em relação à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na apreciação do pedido do benefício legal, denego a ordem.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 20/11/2020